Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AVERIGUAÇÃO DE FATOS NA JUSTIÇA CRIMINAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO. ATINGIDO. DECISÃO QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DO FEITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 935 do Código Civil (CC) que a responsabilidade civil é independente da criminal. Todavia, o princípio da independência de instâncias é expressamente excepcionado pelo instituto da prejudicialidade externa previsto no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil-CPC, que autoriza a suspensão do processo cível sempre que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. O art. 315 do CPC rege a hipótese específica de suspensão do feito pela necessidade de averiguação de fatos na justiça criminal. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual cessará o efeito da suspensão.
3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter discricionário; cabe ao juízo analisar, de forma fundamentada, a necessidade e utilidade da suspensão.
4. Ultrapassado o limite máximo de 1 ano da decisão de suspensão do processo e ausentes razões que recomendem a manutenção da paralisação do feito, é correta a decisão que determinou a continuidade do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.